Tribunal: TJMT
Processo: 0007137-44.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007137-44.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), SINIGALIA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 00.059.302/0001-35 (AGRAVADO), JOBIS SINIGALIA - CPF: 350.621.349-00 (AGRAVADO), MARCIMINA CELESTINO LOPES SINIGALIA - CPF: 870.198.251-68 (AGRAVADO), JOSE DOS REIS LOPES - CPF: 454.464.589-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito ex nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0007137-44.2011.8.11.0041, movida em desfavor de
SINIGALIA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, JOBIS SINIGALIA, MARCIMINA CELESTINO LOPES SINIGALIA
e
JOSE DOS REIS LOPES,
que reconheceu a ilegalidade da cobrança de ICMS Garantido Integral e da cobrança da TACIN, declarando a inexigibilidade das CDAS n° 2017475681 e extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 211125688).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto à plena higidez da cobrança da TACIN, prevalência da modulação dos efeitos aplicada pelo Órgão Especial do TJMT em Controle Concentrado, limitação da decisão proferida na reclamação 61.136/MT a FIEMT e as pessoas por ela representadas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo como hígida a cobrança da TACIN (Id: 213617677).

A Serventia Judicial certificou nos autos que deixou de intimar a parte recorrida, diante da ausência de advogado constituído no processo (Id: 213703692).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024